Tribunal: TJMT
Processo: 1025965-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1025965-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA COELHO GERMINARI - CPF: 531.259.591-87 (IMPETRANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. TELETRABALHO. DOENÇA GRAVE. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM ANUÊNCIA DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por servidora pública pleiteando concessão de teletrabalho por motivo de doença grave.

II. Questão em discussão:

Discute-se se a agravante preenche os requisitos para a concessão do teletrabalho nos termos da Resolução TJMT/OE no 07/2023.

III. Razões de decidir

A Resolução TJMT/OE no 07/2023 exige, para concessão de condições especiais de trabalho na modalidade teletrabalho, a apresentação de plano de trabalho detalhado, com a descrição das atividades a serem desempenhadas e produtividade esperada, acompanhado da anuência do superior hierárquico e do Juiz Diretor do Foro.

A mera condição de saúde debilitada da servidora, por si só, não lhe confere automaticamente o direito ao teletrabalho, sendo indispensável o cumprimento dos requisitos formais exigidos pela norma regulamentar.

Não evidenciado o preenchimento dos requisitos normativos, e inexistindo ilegalidade manifesta no indeferimento administrativo do pedido da servidora, a manutenção da decisão que negou a liminar é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e Tese
.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
O teletrabalho para servidores públicos por motivo de doença grave depende do cumprimento dos requisitos formais exigidos pela regulamentação, não sendo suficiente a mera condição de saúde debilitada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Nilza Coelho Germinari
, c
ontra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
1025965-43.2024.8.11.0000
, que indeferiu a liminar pleiteada para a concessão do regime de teletrabalho à impetrante, ora agravante.

A agravante relata estar em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica, conforme laudos médicos anexados aos autos, os quais atestam diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), agravado pela perda de seu esposo e por supostos episódios de assédio moral no ambiente de trabalho.

Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade
, ao impor a obrigatoriedade de comparecimento presencial, em desacordo com

as recomendações médicas.

Pontua que o
indeferimento da liminar fundamenta-se em uma formalidade administrativa irrelevante
, pois a ausência de anuência do Juiz Diretor do Foro decorre unicamente do afastamento
da servidora
, e não de qualquer inaptidão ao teletrabalho.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida contraria a Resolução TJMT/OE n. 07/2023, cujo artigo 12 assegura prioridade à concessão do regime de teletrabalho a servidores acometidos por doença grave.

Alega a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que a imposição do regime presencial pode agravar significativamente seu quadro clínico. Assim, requer a reforma da decisão para que seja concedida a liminar, determinando-se sua inclusão no regime de teletrabalho.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que não há comprovação inequívoca de direito líquido e certo, tendo em vista que o mandado de segurança não admite dilação probatória para análise de questões fáticas controvertidas. Além disso, defende que o ato administrativo impugnado decorre do exercício da autonomia administrativa do T
ribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a ação originaria de mandado de segurança impetrado por Nilza Coelho Germinaria, no qual pleiteia, em caráter liminar, o deferimento de condição especial de trabalho na modalidade de teletrabalho.

Narra que é servidora pública do deste e. TJMT, ocupante do cargo de Distribuidor, Contador e Partidor (DCT), lotada na Comarca de Brasnorte. Alega encontrar-se em situação de vulnerabilidade emocional e psicológica, conforme laudos médicos anexados aos autos, que atestam diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33). Afirma que sua condição foi agravada pelo falecimento de seu esposo e por supostos episódios de assédio moral no ambiente de trabalho.

Diante desse contexto, formulou pedido administrativo para concessão de
regime de teletrabalho
, com fulcro na
Resolução TJMT/OE n. 07/2023.

Entretanto, o pedido foi indeferido pela Presidência deste Sodalício, sob a justificativa de ausência de anuência do superior imediato e do Juiz de Direito Diretor do Foro. Além disso, foi apontada inconsistência nos registros de frequência da servidora no período de novembro de 2022 a março de 2024, o que teria inviabilizado a análise favorável da solicitação.

Contra esse indeferimento, a agravante impetrou mandado de segurança, sustentando que preenche todos os requisitos necessários à concessão da condição especial de trabalho, notadamente a existência de
doença grave

e a

recomendação médica favorável ao teletrabalho
.

A decisão monocrática recorrida indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de que
a impetrante não demonstrou, de plano, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da condição especial de trabalho
, especialmente porque
não apresentou plano de trabalho com a chancela do gestor da unidade,

conforme preconiza o
artigo 5o da Resolução TJMT/OE n. 07/2023
.

Diante desse cenário, interpõe o presente
agravo interno
, reiterando os argumentos apresentados no mandado de segurança.

A matéria submetida a este colegiado limita-se à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, especialmente no que se refere ao pedido da agravante para ser submetida ao regime de teletrabalho, com fundamento na Resolução TJMT/OE n. 07/2023.

Com efeito, os argumentos apresentados pela recorrente não se mostram suficientes para alterar as conclusões da decisão monocrática.

Como é sabido, o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009 estabelece que a concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração concomitante de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final do julgamento do mérito.

No caso em análise, verifico que a agravante não comprovou, de plano, o cumprimento dos requisitos formais exigidos para a concessão da medida pleiteada.

A Resolução TJMT/OE n. 07/2023, que regulamenta a concessão de condições especiais de trabalho, determina, em seu
art. 5o
, que a servidora interessada no regime de teletrabalho
deve apresentar, juntamente com o requerimento, um plano de trabalho com a descrição das atividades a serem desempenhadas e a produtividade diária a ser alcançada, com a anuência do superior imediato e do Juiz de Direito Diretor do Foro
.

Dispõe o referido dispositivo:

"Art. 5o
Os(as) servidores(as) com deficiência, necessidades especiais ou doença grave, ou que tenham filhos(as) ou dependentes legais nessa condição, que requererem exercício da atividade em regime de teletrabalho deverão apresentar, juntamente com o requerimento,
plano de trabalho com a descrição das atividades a serem desempenhadas, bem como a produtividade diária a ser alcançada
.

(
...)

§ 3o
Compete à chefia imediata do servidor acompanhar o cumprimento do plano de trabalho previsto no caput deste artigo."

Contudo, conforme consta nos autos, a servidora
não anexou ao requerimento o plano de trabalho com a anuência do gestor da unidade e do Juiz Diretor do Foro
, requisito essencial para análise do pedido.

Ainda que se reconheça que a agravante enfrenta
problemas psiquiátricos e emocionai
s
, tal condição
não lhe confere automaticamente o direito ao teletrabalho
, sem que sejam atendidos os requisitos previstos na legislação vigente.

O artigo 12, inciso I, da
Resolução TJMT/OE n. 07/2023
prevê prioridade para concessão do teletrabalho a servidores com
deficiência, necessidades especiais ou doença grave
,

mas não isenta o requerente do cumprimento dos requisitos normativos exigidos
, notadamente
a apresentação do plano de trabalho e a anuência do gestor da unidade
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025